Tribunal: CARF
Processo: 10730.007561/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.007561/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.483 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
MÁRIO CELSO PAGOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO
SERVIÇO. CONJUNTO PROBATÓRIO. TRATAMENTO DE SAÚDE DE
DEPENDENTE.
Quando o recibo de pagamento da despesa médica não especifica o
beneficiário do serviço, é razoável presumir que foi o próprio responsável pelo
pagamento, identificado no documento, salvo a existência de elementos em
sentido diverso. No caso dos autos, o conjunto probatório é convergente para
atestar que os dispêndios são referentes ao tratamento odontológico do filho do
contribuinte, dependente na sua declaração de rendimentos do respectivo ano-
calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para restabelecer a despesa médica no valor de R$ 2.720,00.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007561/2007-23
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.007561/2007-23

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-35.067, de 23/12/2009, cujo dispositivo considerou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente as alterações promovidas na declaração de rendimentos
(fls. 126/131):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Impugnação Procedente em Parte
Em face do contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento no
2004/607450360494039, relativa ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003, decorrente de
procedimento de revisão da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em
que a fiscalização apurou dedução indevida de despesas médicas, no montante total de R$
4.056,55 (fls. 18/21).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), reduzindo o saldo de imposto a restituir.
Cientificado da autuação em 13/08/2007, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 02/08, 34 e 47).
Intimado por via postal em 11/02/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 15/03/2010, no qual reitera os
argumentos de fato e direito de sua impugnação (fls. 133/134 e 135/137).
Em síntese, afirma que a documentação carreada aos autos é hábil para comprovar
o pagamento de despesas médicas à odontóloga Mari Evangelina Monerat, no total de R$
2.720,00, pelos serviços de ortodontia prestados à sua filha menor, declarada dependente no ano-
calendário de 2003.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.007561/2007-23

Mérito
Cinge-se o presente recurso voluntário tão somente à glosa da despesa médica no
valor de R$ 2.720,00, referente ao profissional Mari Evangelina Monerat, pela falta de
apresentação dos recibos de pagamento (fls. 20).
Na fase de impugnação, o contribuinte apresentou uma ficha de arquivo, utilizada
pela dentista para registro de datas e fluxo financeiro, bem com os recibos emitidos pelo
prestador referentes aos pagamentos que recebeu ao longo do ano-calendário de 2003 (fls.
25/29).
O acórdão de primeira instância manteve a glosa das despesas médicas, com a
justificativa de que os recibos não mencionavam o nome do beneficiário do tratamento
odontológico, mas apenas o responsável pelo pagamento, pessoa declarada dependente pelo
contribuinte (fls. 130/131).
Pois bem. Quando o recibo de pagamento da despesa médica não especifica o
usuário do serviço, é razoável presumir que foi o próprio responsável pelo pagamento, indicado
no documento, geralmente a pessoa que declara o gasto financeiro, salvo a existência de
elementos em sentido diverso.
No caso dos autos, o conjunto probatório é convergente para atestar que as
despesas são referentes ao tratamento odontológico da filha do contribuinte, Maria Ignez Araújo
da Costa Pagotto, dependente na sua declaração de rendimentos do respectivo ano-calendário de
2003 (fls. 42/45). A propósito, o recorrente sempre apontou a filha como beneficiária da
prestação do serviço.
Logo, cabe restabelecer a despesa médica no valor de R$ 2.720,00, relativa à
odontóloga Mari Evangelina Monerat.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para restabelecer a despesa médica no valor de R$ 2.720,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital